Tribunal: STM
Processo: 7000065-48.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM

FLAGRANTE E PRELIMINAR DE NULIDADE DA APREENSÃO E CONSEQUENTE AUSÊNCIA DA JUSTA

CAUSA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE

DELITIVA ANTE A AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO E DA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART. 318 DO CPPM. LAUDO

SUBSCRITO POR APENAS UM PERITO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. APELO

MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.

CONDENAÇÃO. MAIORIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUNTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

A alegação de nulidade do auto de prisão em flagrante por ausência de Nota de Culpa de um dos

apelados não prospera pelo fato de tal documento constar nos autos e ter sido regularmente

elaborado pela autoridade militar. Preliminar defensiva rejeitada por unanimidade.

Rejeita-se preliminar de nulidade fundada na indicação de pecha de ilegalidade quando da revista

pessoal imposta aos acusados, uma vez que a existência de "fundados indícios de que alguém

que oculte consigo instrumento ou produto de crime" autoriza a referida medida assecuratória

prevista no art. 181 do CPPM. Ademais, as revistas são previstas na vida militar, sendo prática

comum nas Organizações Militares e, in casu, não foram constatados excessos, tais como

constrangimento ilegal ou violação à intimidade, à honra ou à imagem dos flagranteados.

Preliminar defensiva rejeitada por unanimidade.

Não gera, por si só, nulidade processual a ausência do Termo de Apreensão dos vestígios de droga

no quartel, uma vez que a prova da materialidade é suprida pelos outros meios idôneos, a saber,

Comunicação Interna descrevendo ao Oficial de serviço a forma como foi efetuada a apreensão

do cigarro artesanal, parcialmente queimado, bem como o próprio Laudo de Exame de

Entorpecente. Ademais, a apreensão da substância entorpecente e a sua remessa para fins de

elaboração de laudo pericial não apresentou nenhum vício capaz de macular a sua eficácia

probatória. Preliminar defensiva rejeitada por maioria.

Nos termos do que preconiza o art. 318 do CPPM, "sempre que possível", as perícias serão

realizadas por dois peritos. Inexiste, no citado preceito legal ou no Código de Ritos, qualquer

obrigatoriedade da realização de perícia por dois ou mais profissionais. A menção a dois deles no

citado dispositivo não configura dever inevitável, mas preceito indicativo, daí porque não se

verificar nulidade absoluta ao seu desatendimento. Preliminar defensiva rejeitada por

unanimidade.

A imposição de um decreto condenatório decorre da demonstração inequívoca da culpa do

acusado. Em um cenário de dúvidas, à semelhança do que se afigura nos autos, temerária e

prejudicial é a imposição de qualquer reprimenda. Ora, se o convencimento judicial acerca da

autoria não se forma em completude, a absolvição emerge como única medida, em prevalência

ao interesse do réu, consagrado no princípio do in dubio pro reo. Negado provimento ao apelo

ministerial para manutenção da sentença absolutória referente ao segundo apelado. Decisão

unânime.

A prática delituosa descrita no art. 290 do CPM, perpetrada em ambiente militar, consideradas

as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado

grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado.

A apreensão de substância entorpecente (cigarro) no interior da OM configura o tipo penal militar

de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar,

constituindo crime de perigo abstrato, não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo.

No interior da caserna, a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para

incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras

nucleares do tipo penal previsto no art. 290 do CPM, sem a necessidade de efetiva comprovação

da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma

penal, in casu, a saúde pública. Precedentes do STM. Parcial provimento ao recurso ministerial

para condenação do primeiro apelado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000065-48.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: EZQUIAS NOGUEIRA SANTOS E CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/09/2021 a 09/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou as
preliminares arguidas pela Defensoria Pública da União, de nulidade do Auto de
Prisão em Flagrante e de nulidade da apreensão do suposto entorpecente e
consequente ausência de justa causa; por maioria, rejeitou a preliminar
defensiva, de nulidade por ausência de materialidade delitiva, ante a falta do
termo de apreensão e da violação da cadeia de custódia, contra o voto da
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que não conhecia da
preliminar por entender que está imbricada com o mérito recursal. Em seguida, o
Tribunal, por unanimidade, rejeitou a quarta preliminar defensiva, de nulidade
por violação ao art. 318 do CPPM (laudo subscrito por apenas um perito). Na
sequência, no mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo ministerial,
mantendo o decisum absolutório em relação ao ex-MN-RC EZQUIAS NOGUEIRA
SANTOS, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, e, por maioria, deu
provimento parcial ao Recurso interposto pelo Parquet militar, para reformar a
sentença absolutória recorrida, e condenar o ex-MN-RC CAIO LUCAS CALASÃS
FERREIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do
CPM, em regime prisional aberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições do art. 626,
exceto a da alínea "a", do CPPM, nos termos do voto do Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Revisor) e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA conheciam e
negavam provimento ao Apelo ministerial e mantinham inalterada a Sentença
proferida pelo Juízo a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que
absolveu o ex-MN-RC CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA das sanções previstas no
art. 290 do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto quanto à preliminar.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/10/2021 18:57:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215522d92e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000065-48.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS:
CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA E EZQUIAS NOGUEIRA SANTOS.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO
EM FLAGRANTE E PRELIMINAR DE NULIDADE DA APREENSÃO E CONSEQUENTE AUSÊNCIA DA
JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA
MATERIALIDADE DELITIVA ANTE A AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO E DA VIOLAÇÃO DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO
ART. 318 DO CPPM. LAUDO SUBSCRITO POR APENAS UM PERITO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MAIORIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
MANUNTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A alegação de nulidade do auto de prisão em flagrante por ausência de Nota de Culpa de um
dos apelados não prospera pelo fato de tal documento constar nos autos e ter sido
regularmente elaborado pela autoridade militar. Preliminar defensiva rejeitada por
unanimidade.
Rejeita-se preliminar de nulidade fundada na indicação de pecha de ilegalidade quando da
revista pessoal imposta aos acusados, uma vez que a existência de "fundados indícios de
que alguém que oculte consigo instrumento ou produto de crime" autoriza a referida medida
assecuratória prevista no art. 181 do CPPM. Ademais, as revistas são previstas na vida
militar, sendo prática comum nas Organizações Militares e, in casu, não foram constatados
excessos, tais como constrangimento ilegal ou violação à intimidade, à honra ou à imagem
dos flagranteados. Preliminar defensiva rejeitada por unanimidade.
Não gera, por si só, nulidade processual a ausência do Termo de Apreensão dos vestígios de
droga no quartel, uma vez que a prova da materialidade é suprida pelos outros meios
idôneos, a saber, Comunicação Interna descrevendo ao Oficial de serviço a forma como foi
efetuada a apreensão do cigarro artesanal, parcialmente queimado, bem como o próprio
Laudo de Exame de Entorpecente. Ademais, a apreensão da substância entorpecente e a
sua remessa para fins de elaboração de laudo pericial não apresentou nenhum vício capaz
de macular a sua eficácia probatória. Preliminar defensiva rejeitada por maioria.
Nos termos do que preconiza o art. 318 do CPPM, "sempre que possível", as perícias serão
realizadas por dois peritos. Inexiste, no citado preceito legal ou no Código de Ritos, qualquer
obrigatoriedade da realização de perícia por dois ou mais profissionais. A menção a dois
deles no citado dispositivo não configura dever inevitável, mas preceito indicativo, daí
porque não se verificar nulidade absoluta ao seu desatendimento. Preliminar defensiva
rejeitada por unanimidade.
A imposição de um decreto condenatório decorre da demonstração inequívoca da culpa do
acusado. Em um cenário de dúvidas, à semelhança do que se afigura nos autos, temerária e
prejudicial é a imposição de qualquer reprimenda. Ora, se o convencimento judicial acerca

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/10/2021 18:57:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215522d92e
da autoria não se forma em completude, a absolvição emerge como única medida, em
prevalência ao interesse do réu, consagrado no princípio do in dubio pro reo. Negado
provimento ao apelo ministerial para manutenção da sentença absolutória referente ao
segundo apelado. Decisão unânime.
A prática delituosa descrita no art. 290 do CPM, perpetrada em ambiente militar,
consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável,
possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao
bem jurídico tutelado. A apreensão de substância entorpecente (cigarro) no interior da OM
configura o tipo penal militar de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, constituindo crime de perigo abstrato, não se faz necessária
a comprovação de resultado lesivo. No interior da caserna, a potencial lesividade da
substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto,
que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal previsto no art. 290 do
CPM, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou
ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
Precedentes do STM. Parcial provimento ao recurso ministerial para condenação do primeiro
apelado. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas
pela Defensoria Pública da União, de nulidade do Auto de Prisão em Flagrante e de nulidade da apreensão
do suposto entorpecente e consequente ausência de justa causa; por maioria, em rejeitar a preliminar
defensiva de nulidade por ausência de materialidade delitiva, ante a falta do termo de apreensão e da
violação da cadeia de custodia; por unanimidade, em rejeitar a quarta preliminar defensiva, de
nulidade por violação ao art. 318 do CPPM (laudo subscrito por apenas um perito). Na sequência, no
mérito, por unanimidade, em negar provimento ao apelo ministerial, mantendo o decisum absolutório
em relação ao ex-MN-RC EZQUIAS NOGUEIRA SANTOS, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, e,
por maioria, em dar provimento parcial ao recurso interposto pelo Parquet militar, para reformar a
sentença absolutória e condenar o ex-MN-RC CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, em regime prisional aberto, conforme o art. 33, § 2º,
alínea "c", do CP, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições do art. 626,
exceto a da alínea "a", do CPPM.
Brasília, 9 de setembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 6ª CJM, prolatada em 12 de novembro de 2020,
que ABOLVEU, por maioria (3x2), os ex-MN-RCs CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA e EZQUIAS

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/10/2021 18:57:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215522d92e
NOGUEIRA SANTOS das sanções previstas no art. 290 do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do
CPPM.
A presente Ação Penal é oriunda do Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000172-77.2019.7.06.0006,
autuado em 16 de outubro de 2019, no Grupamento de Fuzileiros Navais, localizado na cidade de
Salvador/BA[1].
Narra a Denúncia acostada ao evento 1 da Ação Penal Militar (APM) nº 7000191-83.2019.7.06.0006, in
verbis:
1º fato:
"(...) No dia 16 de outubro de 2019, por volta das 17:30hrs, o 2º Sgt Marcelo Silva
Souza, ao realizar ronda próxima Paiol de Ressalva, encontrou os marinheiros recrutas,
Caio Lucas Calasãs Ferreira e Ezquias Nogueira Santos, fazendo uso de cigarro que, pelo
odor, suspeitou se tratar de maconha. Ato contínuo, o militar determinou que os
denunciados o acompanhassem à Sala de Estado, onde foi dado conhecimento do fato ao
1° Sgt Paulo Henrique, Contramestre do horário".
2º fato:
" No dia 17 de outubro de 2019, foi realizada inspeção nos armários dos denunciados,
onde foram encontradas, em ambas as estantes, embalagens plásticas contendo
pequenas quantidades de substâncias que, posteriormente, foram identificadas como
sendo 'cannabis sativa'.
Laudo Pericial (evento 1 - documento 1 - p. 6), realizado nas substâncias apreendidas,
sendo identificadas a substância THC nos materiais apreendidos, na quantidade de 0,31g
(trinta e um centigramas).
Os elementos de provas produzidas no Auto de Prisão em Flagrante anexo demonstram
que os MN-RC CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA E EZQUIAS NOGUEIRA SANTOS, de
maneira livre e consciente, portavam consigo, dentro da OM, para uso próprio, substância
entorpecente, incidindo, assim, no tipo penal no art. 290 do CPM.
Em razão denuncio os MN-RC CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA e EZQUIAS NOGUEIRA
SANTOS como incurso nas sanções previstas nos arts. 290, caput, do CPM, requerendo à
Vossa Excelência que, recebida a presente denúncia, sejam os denunciados citados para
se verem processar e julgar por este juízo Castrense, até final condenação (...)"
A denúncia foi recebida em 20 de novembro de 2019 (evento 1, arq. 2, da APM).
Integram o acervo probatório, dentre outros, os seguintes documentos (evento 1 do APF):
- Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, item 1, fls. 3/4);
- Laudo Pericial 2019 00 LC 047080-0, elaborado pelo Laboratório Central de Polícia Técnica, estabeleceu
(evento 1, item 1, fls. 7/9):
"- Descrição do material apreendido:
Quantidade: 0,31g (trinta e um centigrama), massa bruta. Todo material ficou retido para
os exames e contraperícia;
Aspectos: erva seca, fragmentada, de coloração marrom esverdeada, constituída de
fragmento de talos, folhas e inflorescências.
Acondicionamento: cigarro artesanal, parcialmente queimado.
- Resultado:
Detectada a substância tetrahidrocanabinol (THC)".

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/10/2021 18:57:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215522d92e
- Certidão de revista no armário do flagranteado ex-MN-RC CALASÃS (evento 1, item 2, fl. 2);
- Certidão de revista no armário do flagranteado ex-MN-RC NOGUEIRA (evento 1, item 3, fl. 2);
- Nota de culpa do ex-MN-RC CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA (evento 1, item 2, fls.1/2);
- Nota de culpa do ex-MN-RC EZQUIAS NOGUEIRA SANTOS (evento 1, item 3, fls.1/2);
- Audiência de custódia realizada em 17 de outubro de 2019 (Ata no evento 12 e vídeos no evento 18);
- Alvarás de soltura dos flagranteados (eventos 15 e 16);
- Portaria de 12 de dezembro 2019 informando o licenciamento do acusado EZQUIAS NOGUEIRA SANTOS
(evento 254, item 2, da APM); e,
- Certidão de licenciamento do denunciado ex-MN-RC CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA do Grupamento
de Fuzileiros Navais, datada de 10 de janeiro de 2020 (evento 25 da APM).
Na qualidade de testemunhas ministeriais, foram ouvidos o 2 ̊ Sgt MARCELO SILVA SOUZA; o 1º Sgt
PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA e o SO-FN GEORGE FERREIRA DA SILVA (vídeos no evento 51 da
APM[2]).
A Defesa de ex-MN EZQUIAS NOGUEIRA SANTOS arrolou como testemunha o Sr. Eike Mendes Borri
(evento 60 da APM).
Em 23 de julho de 2020, foi ouvida a testemunha de Defesa Eike Mendes Borri (em nome do réu Ezquias),
e o réu Caio Lucas declarou não ter testemunhas a arrolar (vídeos - evento 138 da APM).
O interrogatório dos réus aconteceu na forma virtual no dia 5 de agosto de 2020 (vídeos no evento 158
da APM).
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (evento 180 da APM). Já a Defesa requereu
diligências à OM para informar quais providências e procedimentos foram adotados para a custódia do
material apreendido, desde o momento da coleta até o envio ao serviço de perícia técnica, a fim de se
verificar a cadeia de custódia (evento 166 da APM). Tendo sido deferido pelo Juízo (evento 167 da APM), o
requerimento foi cumprido pela OM (Ofício no evento 181 da APM).
Em sede de Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação dos acusados nas penas do art. 290,
caput, do CPM (evento 192 da APM).
A nobre DPU, por seu turno, na mesma fase processual, arguiu, preliminarmente (evento 196 da APM):
- A existência de prova ilícita, em virtude da busca pessoal em desacordo ao disciplinado no art. 181 do
CPPM, e da violação ao princípio nemo tenetur se detegere (autoincriminação);
- A nulidade absoluta pela falta de laudo toxicológico definitivo; e
- A revogação do artigo 290 do código penal militar pelas convenções internacionais sobre entorpecentes
de Nova York (1961) e de Viena (1971 e 1988), e a aplicação da lei 11.343, de 23 de agosto de 2006.
No mérito, pleiteou a absolvição dos réus, em razão da aplicação do princípio da insignificância, bem
como pela ausência de provas; e, em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal
e o direito de recorrer em liberdade.
Em Sessão de Julgamento realizada em 12 de novembro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para
a Marinha decidiu, por unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas pela Defesa e, no mérito, por
maioria de votos (3x2), julgar IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER os acusados ex-MN-RCs CAIO
LUCAS CALASÃS FERREIRA e EZQUIAS NOGUEIRA SANTOS das sanções previstas no art. 290 do CPM,
com fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM (evento 231 da APM).
Os Juízes Militares CC NIVALDO DE SOUZA MATOS e CT HEBERT BRUNO DA CUNHA FRANÇA votaram pela
condenação dos acusados às penas do art. 290 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/10/2021 18:57:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215522d92e
O Parquet das Armas foi intimado da sentença absolutória em 12 de novembro de 2020 (eventos 232 da
APM).
Em 24 de novembro de 2020, o MPM interpôs o presente recurso de Apelação. Em suas razões recursais,
pugnou pelo provimento do presente Recurso, para que fosse cassada a r. Sentença, condenando os
Apelados nas penas do artigo 290 do CPM (evento 245 da APM).
A DPU foi intimada da sentença absolutória em 12 de novembro de 2020 (eventos 233 e 234 da APM). Em
suas contrarrazões, argui, preliminarmente:
- Nulidade do auto de prisão em flagrante;
-Nulidade da apreensão e consequente ausência da justa causa;
- Nulidade pela ausência da materialidade delitiva ante a ausência do termo de apreensão e por violação
da cadeia de custódia;
- Nulidade pela não observância ao art. 318 do CPPM - laudo subscrito por apenas um perito.
No mérito, a Defesa pública pugna, com base na insuficiência de provas, seja NEGADO provimento ao
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a absolvição dos acusados. E,
também, pugnou pela aplicação das medidas benéficas previstas na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de
1995, no art. 44 do CP, na Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, na Lei nº 13.964, de 24 de dezembro
de 2019, que instituiu o ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), a teor do art. 28-A do CPP.
Oficiou a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer acostado ao evento 6, da lavra
da ilustre Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, no qual opinou pela
reforma da Sentença absolutória e pela condenação dos acusados pela prática do crime de posse de
entorpecente, previsto no art. 290 do CPM.
É o Relatório.

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
Aprecio a preliminar trazida aos autos pela Defesa, em suas contrarrazões, referente à ausência, nos
autos, da Nota de Culpa do apelado CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA, em virtude de sua prisão em
flagrante.
A Defesa alega que existe, nos autos, apenas a Nota de Culpa e de Ciência das Garantias
Constitucionais do réu EZQUIAS NOGUEIRA SANTOS.
Narra que a Nota de Culpa é um requisito formal, como peça integrante do Auto de Prisão em Flagrante, e
sua falta viola o art. 247 do CPPM.
Dessa forma, argui nulidade do auto de prisão em flagrante e, consequentemente, de toda a cadeia
processual que deu ensejo à presente Apelação.
Não assiste razão à Defensoria Pública da União. Vejamos.
De acordo com os autos, o apelado CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA foi preso em flagrante em 16 de
outubro de 2019 (1º fato) por, supostamente, ser flagrado na posse de substância entorpecente no
interior da OM.
No dia 17 subsequente (1º fato), foi apresenta a Nota de culpa ao apelado, que tomou
conhecimento do seu conteúdo e a assinou. Tal informação está presente no evento 1, item 2,
fls.1/2, do APF nº 7000172-77.2019.7.06.0006.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/10/2021 18:57:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215522d92e
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do Auto de Prisão em Flagrante arguida pela Defesa.
II - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA APREENSÃO DO SUPOSTO ENTORPECENTE E A
CONSEQUENTE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
Segundo a Defesa, a busca e apreensão realizada nos armários dos apelados ocorreu no dia seguinte
do suposto flagrante e que fora relatada por meio de uma simples certidão, não observando os requisitos
legais do art. 189 do CPPM.
Ademais, continua, uma busca realizada no dia posterior ao flagrante em nada assegura a produção de
provas para instrução da investigação e consequente processo penal. Nada garante que a prova obtida
mais de 24hs após o flagrante não fora viciada e se encontra integra.
A defesa ainda apresenta possível irregularidade na "busca pessoal" realizada nos acusados. Alega que
essa só pode ocorrer quando houver fundada suspeita de que alguém oculte objetos tidos como ilícitos.
Todavia, no caso em questão, sequer fora juntado no processo lastro probatório apto a embasar a citada
"fundada suspeita" que deve assentar a busca pessoa.
Dessa forma, aduz que a prova acostada aos autos é manifestamente ilícita, perante a ilegalidade da
busca e apreensão, posto a inexistência de qualquer indício da ocorrência do flagrante delito ou ordem
judicial.
Por fim, pugna pela extinção da Ação Penal Militar por inexistência de fundamentos fáticos, jurídicos e
razoáveis elementos de convicção da autoria e da materialidade, com fulcro no art. 78, alínea "a", do
CPPM.
Não assiste razão à Defensoria Pública da União. Vejamos.
A fundada suspeita do consumo de entorpecente pelos acusados dentro da OM também motivou a revista
nos armários dos réus no dia seguinte dos fatos, 17 de outubro de 2019 (2º fato) (evento 1, itens 2 e 3, fl.
2, do APF), como foi citado nos autos. Nessa revista, foram encontradas substâncias supostamente
suspeitas, porém, esses materiais não foram objeto de exame pericial, como foi narrado na ilustre
Sentença:
(...) Diante da permanência da fundada suspeita, foi feita revista nos armários dos réus
no dia seguinte aos fatos, em 17/10/2019, e supostamente encontradas, nos armários de
ambos os réus, substâncias também suspeitas, porém, nesses materiais
encontrados nos armários não foi feito exame pericial (...)". (Grifo nosso.)
Em outro ponto da sentença:
"(...) Sobre a suposta "erva" ilícita encontrada no armário desse réu, não há perícia
nos autos, em que pese a mencionada testemunha tenha afirmado que foi periciado.
Não há, portanto, materialidade comprovada em relação a esse material
apreendido na revista dos armários, realizada no dia 17/10/2019 (vide fl. 2, item
2, evento 1 do APF)". (Grifos nossos.)
Assim, tal fato não foi analisado pelo Conselho julgador para a prolatação da Sentença, ante a ausência
de análise pericial do suposto material encontrado nos armários dos acusados, conforme as certidões
juntadas ao evento 1, doc 2, fl. 2 e doc 3, fl. 2.
Pois bem, no dia 16 de outubro de 2019 (1º fato), por volta das 17:30, o 2º Sgt MARCELO SILVA SOUZA,
ao realizar ronda próxima ao paiol, sentiu o cheiro de fumaça com um odor estranho, que, segundo ele,
parecia ser de "maconha", ali encontrou os então marinheiros recrutas, CAIO LUCAS CALASÃS
FERREIRA e EZQUIAS NOGUEIRA SANTOS. Viu o primeiro apelado jogando uma bituca de cigarro fora, o
fez pegar e os conduziu à Sala de Estado, onde foi dado conhecimento do fato ao 1° Sgt Paulo Henrique,
Contramestre do horário.
Assim, a conduta dos réus, presentes em um local isolado, fora do horário do expediente, fumando,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/10/2021 18:57:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215522d92e
provocou fundadas suspeitas por parte dos militares da OM.
Essa fundada suspeita embasa a atuação dos militares em realizarem a revista pessoal dos acusados
conforme o art. 181 do CPPM, que dispõe:
"Art. 181. Proceder-se-á à revista, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte
consigo:
a) instrumento ou produto do crime;
b) elementos de prova".
Ressalte-se, contudo, que as revistas são previstas na vida militar, sendo prática comum nas
Organizações Militares, não se vislumbrando, no presente caso, constrangimento ilegal a caracterizar
lesão às garantias constitucionais dos apelados, não havendo que falar em prova obtida por meio ilícito.
O cigarro apreendido, supostamente em uso pelos réus no momento do flagrante, foi submetido à
perícia, no mesmo dia dos fatos, e detectada a presença da substância entorpecente tetrahidrocanabinol
(THC), consoante Laudo Pericial presente no evento 1, item, 1, fl. 6 do APF nº 7000172-
77.2019.7.06.0006.
Ademais, segundo os Tribunais superiores, é sabido que eventual nulidade do flagrante pode apenas
invalidar a prisão, não viciando, contudo, a ação penal. Vejamos:
"(...) Frise-se, entretanto, que o reconhecimento da nulidade do auto de prisão em
flagrante atinge unicamente o seu valor como instrumento da coação cautelar, não tendo
repercussão no processo-crime" ( STF, RHC 61.252-1, RT, 584/468; TAPR, RT 678/365,
TJSP, RT 732/622).
"(...) A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme na
compreensão de que eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial
não têm o condão de tornar nula a ação penal" ( STJ: HC 287706 /SC. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 19/12/2014).
Assim, não há que falar em prova ilícita ou obtida por meios ilícitos, e muito menos a falta justa causa,
pois essa se consubstancia no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da
materialidade da infração penal que deve ser averiguada, por isso necessário o curso processual de
apuração.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da apreensão do suposto entorpecente e consequente
ausência de justa causa.
III - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE DELITIVA ANTE A FALTA DO TERMO
DE APREENSÃO E A VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA
Mediante a análise dos autos, depreende-se, segundo a Defesa, que não fora lavrado o Termo de
Apreensão do produto apreendido no flagrante ocorrido no dia 16 de outubro de 2019 (1º fato). Portanto,
sustentar ser impossível determinar se o material apreendido coincide com o objeto de análise da perícia,
estando prejudicada a identificação e a classificação do material, obstruindo o conhecimento da suposta
"entorpecência" da substância e descaracterizando quaisquer comprovações de materialidade.
Dessa forma, continua a ilustre Defensoria Pública União, é gritante a violação da cadeia de custódia, em
que não há meios a auferir a cronologia da custódia da prova. Sustenta, também, que o citado Laudo
pericial faz referência ao acondicionamento de suposta substância entorpecente em cigarro artesanal,
parcialmente queimado, sem ao menos citar o recipiente onde este fora transportado do Batalhão até o
Laboratório Central de Polícia Técnica, como é da praxe. Assim, a cadeia de custódia seria duvidosa.
Novamente, não assiste razão à Defesa. Vejamos.
Verifica-se da Comunicação Interna[3] elaborada pelo 2° SG-FN-AT MARCELO SILVA SOUZA que, no dia

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/10/2021 18:57:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215522d92e
16 de outubro de 2019 (1º fato), o mencionado graduado comunicou ao Oficial de serviço a forma
como foi efetuada a apreensão do cigarro artesanal, parcialmente queimado, que estava na posse do ex-
MM CALASÃS. Nessa oportunidade, delineou:
"1. Participo ao Sr. que estando detalhado de 3° quarto de Polícia, realizava por volta das
17:30h minha ronda pr6ximo ao paiol de ressalva. Percebi que atrás do paiol, estavam os
MNRC CALASAS e MN-RC NOGUEIRA, ao me aproximar para perguntar o que os referidos
militares faziam no local, notei que fumavam supostamente algo ilícito, devido ao seu
odor. Ao notar a minha presença, o MN RC CALASAS deixou cair ao chão o suposto
cigarro. Determinei que o mesmo o pegasse do chão e que os dois militares me
acompanhassem a sala de estado, onde foi dado conhecimento do fato ao Contramestre,
Supervisor de Service e ao Oficial de Service."
Em sequência, a teor do Ofício nº 457/GptFNSa-MB[4], a autoridade militar solicitou ao Diretor do
Laboratório Central da Polícia Técnica a emissão de laudo pericial da substância apreendida, nos termos a
seguir:
"Incube-me o Comandante, com a finalidade de instrumentalizar procedimento de Auto
de Prisão em Flagrante a ser conduzido nesta Organização Militar, de solicitar que seja
realizado exame pericial e emissão de laudo pericial de constatação da substância
entorpecente apreendida com os Marinheiros Recrutas CAIO LUCAS CALASAS FERREIRA e
EZQUIAS NOGUEIRA SANTOS."
Ainda em 16 de outubro de 2019 (1º fato), por força do Ofício n°. 457/GptFNSa-MB, o material
apreendido foi protocolado[5] no Departamento de Polícia Técnica sob o nº 13884 no horário das 20h50
(vinte horas e cinquenta minutos) e periciado, restando a confirmação da presença da substância
tetrahidrocanabinol (THC) no cigarro artesanal, parcialmente queimado, encontrado com o ex-MM
CALASÃS.
Portanto, em que pese não ter sido elaborado o Termo de Apreensão, verifica-se que a cadeia de custódia
não foi violada.
Diante das circunstâncias que se deram os fatos e as informações constantes no IPM, a lavratura do
Termo de Apreensão seria mera formalidade, sob a óptica de que o processo é instrumento ou meio para
o alcance da verdade real, e não um fim em si mesmo.
Em reforço a esse entendimento, colaciono recente julgado desta egrégia Corte sobre a matéria:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. QUEBRA DA CADEIA DECUSTÓDIA. Embora
desatendidas as exigências formais, a ausência do Termo de Apreensão e das
demais formalidades, por si só, não anula todo o procedimento, pois as
circunstâncias que envolvem o ato não constituem elementos isolados de
prova, havendo farto material probante que comprovam a materialidade
delitiva, não sendo o caso de quebra da cadeia de custódia. Embargos Infringentes
conhecidos e não acolhidos. Decisão por maioria. (...) Sendo assim, é importante destacar
que, em alguns casos, a desconformidade com o modelo legal apresenta-se tão intensa
que se chega a falar em nulidade do ato. Em outros hipóteses, tal desconformidade não
compromete os objetivos pelos quais o contexto legal foi instituído. Destarte, podem ser
considerados apenas meras irregularidades, sem comprometimento à eficácia probante
(...)" (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade 7000251-42.2019.7.00.0000. Rel. Min.
Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 18.6.2019. Publicado em 2.7.2019) (Grifo nosso.)
Por último, oportuno citar o entendimento do STF sobre a matéria:
"[...] A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá
ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos
outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva [...]". (STF. HC 136123/RS.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/10/2021 18:57:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215522d92e
Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgado em 11.10.2016.) (Grifo nosso.)
Idêntico entendimento é perfilhado por esta Corte Castrense Superior, sendo corporificado no seguinte
precedente:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTES. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DA
PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOAHUMANA.
INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. LEI Nº11.343/06. (...) Quando os
elementos probatórios, carreados ao longo da instrução criminal, asseguram que o
entorpecente periciado foi o mesmo encontrado em poder do agente, não ocorre quebra
da cadeia de custódia. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime." (STM. Apelação
984-42.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi. DJe 23.5.2019).
Em síntese, sabe-se que a apreensão da substância entorpecente e a sua remessa para fins de
elaboração de laudo pericial não apresentaram nenhum vício capaz de macular a sua eficácia probatória.
Isso posto, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de materialidade delitiva, por falta do termo de
apreensão e por violação da cadeia de custódia.
IV - DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO ART. 318 DO CPPM - LAUDO SUBSCRITO POR APENAS
UM PERITO
De acordo com a DPU, mediante a análise dos autos, depreende-se que o Laudo de Exame Pericial nº
2019 00 LC 047080-01 foi assinado por um único perito, violando frontalmente o art. 318 do CPPM.
Segundo a Defesa, tal dispositivo exige a presença de dois experts para realização da perícia, não se
limitando a peritos oficiais ou não oficiais, apenas utiliza a terminologia genérica "peritos", a qual inclui as
duas modalidades.
Assim, não há qualquer justificativa ou fundamento para apenas um perito ter assinado o Laudo Pericial.
Portanto, é evidentemente nulo o laudo acostado aos autos, comprometendo a materialidade delitiva.
Melhor sorte não assiste à Defesa no tocante à alegada violação do art. 318 do COM, em virtude da
subscrição do laudo pericial por apenas um perito.
Nos termos do que preconiza o art. 318 do CPPM, "sempre que possível", as perícias serão realizadas por
dois peritos. Inexiste, no citado preceito legal ou no Código de Ritos, qualquer obrigatoriedade da
realização de perícia por dois ou mais profissionais. A menção a dois deles no citado dispositivo não
configura dever inevitável, mas preceito indicativo, daí porque não se verificar nulidade absoluta ao seu
desatendimento.
Ademais, em caso de inobservância ou de descumprimento dos preceitos formais relativos à realização
das perícias, a lex processual permite serem elas supridas e seus respectivos laudos complementados ou
esclarecidas por quem as tenha confeccionado.
Nessa circunstância, a perícia realizada por apenas um expert não invalida o ato a ponto de fulminar o
processo.
Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci[6]:
"Registremos que a forma prevista em lei para a concretização de um ato processual não
é um fim em si mesmo, motivo pelo qual se a finalidade para a qual se pratica o ato foi
atingida, inexiste razão para anular o que foi produzido. Logicamente, tal princípio deve
ser aplicado com maior eficiência e amplitude no tocante às nulidades relativas, uma vez
que o prejuízo, para o caso das nulidades absolutas, é presumido pela lei, não se
admitindo prova em contrário".
Em casos idênticos, manifestou-se, reiteradamente, esta Corte Superior para rechaçar a tese de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/10/2021 18:57:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215522d92e
nulidade processual absoluta pelo eventual desprestígio do art. 318 do CPPM:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE
DOJULGAMENTO. ILEGITIMIDADE DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO.TRANSPORTE E GUARDA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ÁREA SOB
AADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA BAGATELAIMPRÓPRIA.
ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEMJURÍDICO TUTELADO.
REJEIÇÃO. PRECEDENTES DO STM E DO STF. APELO CONHECIDOE NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE. 1. Nos termos do artigo 318 do CPPM, a realização de perícia por dois
peritos é facultativa, não havendo impeditivo legal para que a prova técnica seja
executada por um único profissional. O STF possui entendimento no sentido da
inaplicabilidade da Súmula 361 quando se tratar de perito oficial, como é o caso dos
autos. Precedentes do STF e do STM. Preliminar rejeitada. Unanimidade (...)". (STM.
Apelação 7000561-82.2018.7.00.0000. Rel. Min. CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. DJe
18/12/2018.)
Isso posto, rejeito a preliminar de nulidade por violação do art. 318 do CPPM (laudo subscrito por apenas
um perito).
Passo à análise do mérito.
V- DO MÉRITO
Conheço do presente recurso ministerial, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 6ª CJM, prolatada em 12 de novembro de 2020,
que ABOLVEU, por maioria (3x2), os ex-MNs CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA e EZQUIAS NOGUEIRA
SANTOS das sanções previstas no art. 290 do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM.
O MPM pugnou para que fosse cassada a r. Sentença, condenando os Apelados nas penas do artigo 290
do CPM (evento 245 da APM).
Segundo o Parquet militar, a materialidade delitiva foi devidamente comprovada por meio de Laudo
Pericial, elaborado por Perito Criminal do Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia, o qual
detectou a substância tetrahidrocanabinol (THC) no cigarro que o ex-MN CALASÃS deixou cair no chão,
objeto imediatamente apreendido pelo 2º Sgt MARCELO SILVA SOUZA, posteriormente entregue ao Oficial
de Serviço e encaminhado ao DPT, no mesmo dia, para análise do material (evento 1, item 1, fl. 6, do
APF).
Já a DPU, em sede de contrarrazões, no mérito, requereu, com base na insuficiência de provas, fosse
NEGADO provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a
absolvição dos acusados. E, também, pleiteou a aplicação das medidas benéficas previstas na Lei nº
9.099/95, no art. 44 do CP, na Lei nº 11.343/06 e na Lei nº 13.964/19, que instituiu o ANPP.
O que verificamos é que assiste razão ao Parquet Militar, em parte. Vejamos.
Passo à análise da condutada dos apelados de forma separada.
A Ação Penal Militar é baseada na análise pericial de uma "bituca de cigarro", a qual, segundo os autos,
estava com um dos apelados, ex-MN CALASÃS, e esse a jogou ao chão e, logo depois, a pegou,
obedecendo às ordens do 2º Sgt MARCELO SILVA SOUZA.
Primeiramente, a dúvida que surge é em relação à autoria delitiva do segundo apelado, o ex-MN EZQUIAS
NOGUEIRA SANTOS, que, segundo os autos, estava junto com o ex-MN CALASÃS atrás do paiol, no
interior da OM.
O ex-MN EZQUIAS NOGUEIRA SANTOS, em seu depoimento, alegou que estava no local narrado na

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/10/2021 18:57:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215522d92e
Denúncia, para pegar fruta (caju) e fumando um "cigarro orgânico chamado de pacaiá". Nesse momento,
o 2º Sgt MARCELO SILVA SOUZA chegou e mandou pegar a "bituca de cigarro" que estava no chão (o ex-
MN CALASÃS pegou), que aparentava ser "maconha". Sabia que era crime o uso de entorpecente dentro
da OM (evento 158, docs. 3, 4 e 5, da APM).
A testemunha ministerial, 2º Sgt MARCELO SILVA SOUZA, narrou, em seu interrogatório, que estava
fazendo a ronda quando sentiu um odor diferente do normal e foi verificar trás do paiol, e surpreendeu os
dois ex-miliares fumando, imediatamente, o ex-Marinheiro CALASÃS baixou a mão e deixou cair o suposto
cigarro. Imediatamente, o mencionado Sargento deu ordem para que o ex-Marinheiro CALASÃS pegasse
do chão o cigarro que acabara de soltar e, assim, conduziu os dois militares até a sala de Estado e os
apresentou ao Oficial de serviço (evento 51, vídeos 4 a 10 da APM).
O que se percebe é que não existe nenhuma informação sobre a participação ou autoria na conduta tida,
em tese, como criminosa, por parte do ex-MN EZQUIAS NOGUEIRA SANTOS, uma vez que somente o
ex-Marinheiro CALASÃS foi surpreendido na posse do cigarro parcialmente queimado, que, após
perícia, constatou-se tratar de substância entorpecente.
Assim, é sabido que a imposição de um decreto condenatório decorre da demonstração inequívoca da
culpa do acusado.
Em um cenário de dúvidas, à semelhança do que se afigura nos autos, temerária e prejudicial é a
imposição de qualquer reprimenda, que somente se justifica após exaustiva averiguação da efetiva
participação do acusado na prática ilícita que lhe é imputada, para que, só assim, se possa chegar à
verdade real.
Ora, se o convencimento judicial acerca da autoria não se forma em completude, a absolvição emerge
como única medida, em prevalência ao interesse do réu, consagrado no princípio do in dubio pro reo.
No caso em testilha, verifico que o dominus litis não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o
alegado, não delineando com precisão a autoria delitiva.
Parafraseando o douto Professor José Frederico Marques, considera-se prova insuficiente para a
condenação toda aquela que não logrou êxito em produzir certeza, e mantém o espírito do julgador em
estado de dúvida, sendo que a aplicação do princípio do in dubio pro reo está cristalizada no
ordenamento jurídico pátrio ao prever que o juiz absolverá o réu se não existir prova suficiente para a
condenação[7].
Portanto, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, mantenho o decisium absolutório em relação ao
ex-MN-RC EZQUIAS NOGUEIRA SANTOS.
Já em relação ao ex-MN-RC CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA, o que se tem é que o laudo pericial
encontrado nos autos é referente ao resto cigarro que, de acordo com os autos, o ex-Marinheiro tinha
soltado no chão e depois recolhido por ordem do 2º Sgt MARCELO SILVA SOUZA.
Em seu interrogatório, o ex-MN CALASÃS alegou que estava no local narrado na Denúncia, mas que NÃO
estava fumando "maconha", mas sim um "cigarro orgânico chamado de pacaiá". Confirmou que jogou o
cigarro no chão e que o 2º Sgt MARCELO SILVA SOUZA viu e deu ordem para ele recolher. Também,
afirmou que fez uso de substâncias entorpecentes anos antes de ingressar na carreira militar (evento
158, docs. 1, 2 e 3, da APM).
Ou seja, o acusado nega o consumo de droga dentro da OM, afirma que estava fumando cigarro
artesanal com a substância chamada "pacaiá".
Todavia, a versão do apelado, de que aquele cigarro que pegou do chão, após a ordem do Sargento, não
era o mesmo que ele tinha jogado, se mostra frágil, afinal, se ele sabia que não tinha problema nenhum
com o tipo de cigarro que estava consumindo, porque não pegou exatamente o que ele tinha jogado no
chão. Ou, se pegou um outro cigarro no chão, porque não avisou ao 2º Sgt MARCELO SILVA SOUZA que
aquele não era o seu. Até mesmo no momento da Audiência de Custódia (evento 18, vídeos 1 e 2, do

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/10/2021 18:57:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215522d92e
APF), onde ele poderia alegar alguma irregularidade, não o fez, pelo contrário, afirmou que "foi bem
tratado e que todos os seus direitos foram respeitados".
Assim, considerando a harmonia da prova testemunhal colhida e os fatos narrados pelo próprio apelado
em seu depoimento em juízo, não paira qualquer dúvida acerca da autoria, tampouco quanto à
composição da erva apreendida.
Desse modo, a conduta praticada pelo ex-MN-RC CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA subsumiu-se
perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 290 do CPM (posse de entorpecente em lugar sujeito à
administração militar), não havendo que se falar em atipicidade material do fato.
É intolerável que um militar, portando arma de fogo, venha a guardar consigo substância entorpecente
para uso próprio, tendo em vista o perigo presumido de criar uma situação de risco para a integridade
física da tropa. Após o uso de droga, certa será a diminuição substancial da habilidade no manuseio do
armamento, de suas faculdades mentais e de seus reflexos.
A título de dosimetria, a avaliação das circunstâncias judiciais não traz qualquer viés essencialmente
desabonador para o jurisdicionado, motivo pelo qual a pena-base deve ser fixada no seu mínimo legal,
qual seja, 1 (um) ano de reclusão. Ademais, estando ausentes eventuais circunstâncias agravantes e
atenuantes, bem como causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, consolida-se a pena
definitiva no patamar de 1 (ano) de reclusão.
No tocante ao pedido defensivo de aplicação das medidas benéficas previstas na Lei nº 9.099/95, no art.
44 do CP, na Lei nº 11.343/06 e na Lei nº 13.964/19, que instituiu o ANPP, novamente não assiste razão à
Defesa por aplicação das Súmulas nº 9 e 14 desta Corte, do princípio da especialidade e da consolidada
jurisprudência do STM, que afasta a possibilidade de aplicação do art. 44 do CP e do ANPP[8].
Ante o exposto, dou provimento parcial ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para,
mantendo o decisium absolutório em relação ao ex-MN-RC EZQUIAS NOGUEIRA SANTOS, com fulcro no
art. 439, alínea "e", do CPPM, reformar a sentença absolutória recorrida, para condenar o ex-MN-RC CAIO
LUCAS CALASÃS FERREIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM,
em regime prisional aberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, sob as condições do art. 626, exceto a da alínea "a", do CPPM.
[1] APF nº 7000172-77.2019.7.06.0006, evento 1.
[2] APM nº 7000191-83.2019.7.06.0006.
[3] Evento 1, doc 1, fl. 2, do APF.
[4] Evento 1, doc 1, fl. 5, do APF.
[5] Evento 1, doc 1, fl. 6, do APF.
[6] NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 58. ed. revista,
atualizada e ampliada - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 826.
[7] MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal - volume II. Campinas,
Bookseller. 1997, p. 261.
[8] Apelação nº 7000297-94.2020.7.00.0000, Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, publicado no DJe em 16/11/2020; Apelação 197-94.2012.7.01.0201/RJ, Relator
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Publicado no DJe em 18/09/2015; Correição
Parcial nº 7000852-14.2020.7.00.0000, Relator Min. Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/10/2021 18:57:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215522d92e
AQUINO, publicada no DJe em 4/2/2021 e Apelação nº 7000501-41.2020.7.00.0000,
Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, publicada no Dje em 17/12/2020.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2021 16:47:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101259bd4cfb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N.º 7000065-48.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: DR. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA E EZQUIAS NOGUEIRA SANTOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, no tocante à preliminar de nulidade por ausência de
materialidade, tendo, no mérito, acompanhado o voto também divergente apresentado pelo Ministro Dr.
José Coêlho Ferreira.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA (SUSCITADA PELA
DEFESA)

A Defesa suscitou preliminar de nulidade por ausência de materialidade delitiva ante a falta do Termo de
Apreensão e a consequente violação da cadeia de custódia.
Votei vencida, tão somente, por entender não se tratar de matéria preliminar, porquanto diz respeito à
comprovação da materialidade delitiva, motivo pelo qual a questão deve ser apreciada no exame de
mérito, conforme inteligência do art. 81, § 3º, do RISTM:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se
conhecendo se incompatível com a decisão daquelas.
(...).
3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será
apreciada quando do exame do mérito.

Por conseguinte, não conheço da preliminar suscitada pela Defesa, por se tratar de matéria imbricada
com o mérito recursal.

Brasília, 9 de setembro de 2021.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/10/2021 11:26:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012553cc05b

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000065-48.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA E EZQUIAS NOGUEIRA SANTOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes, votei vencido no mérito pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 6ª CJM, prolatada em 12 de novembro de
2020, que absolveu, por maioria (3x2), os ex-MN-RCs CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA e EZQUIAS
NOGUEIRA SANTOS das sanções previstas no art. 290 do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do
CPPM.
3. Importa esclarecer que me alinhei ao voto do eminente Ministro-Relator, no tocante à manutenção da
absolvição do ex-MN-RC EZQUIAS NOGUEIRA SANTOS, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
4. Porém, no que diz respeito à condenação do ex-MN-RC CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA, apresentei
a divergência por entender que também deve ser mantida a sentença absolutória, seja pelos
fundamentos da decisão ora recorrida, que considerou "não haver um conjunto probatório coeso que
traga certeza para uma condenação, e uma vez pairando dúvidas acerca da autoria delitiva, esta deve
prevalecer em prol dos réus, com fulcro no princípio in dubio pro reo", seja por outras razões que
expostas neste voto.
5. Com efeito, apesar de o cigarro apreendido supostamente em uso pelos réus no momento do flagrante
ter sido submetido à perícia, no mesmo dia dos fatos, e detectada a presença da substância entorpecente
tetrahidrocanabinol (THC), consoante Laudo Pericial presente no evento 1, item, 1, fl. 6 do APF nº
7000172-77.2019.7.06.0006, verifica-se que não foi lavrado o respectivo Termo de Apreensão da droga.
Aliás, consta dos autos apenas uma certidão, nos moldes de um termo de apreensão, atestando que
foram apreendidos alguns materiais no armário do apelado, contudo, não houve perícia em relação à
citada apreensão. Consta da citada certidão, in litteris:
"(...) apreendi os seguintes materiais: duas pequenas embalagens plásticas contendo
pequena quantidade da suposta substância tida como 'cannabis sativa'; um frasco de
BioC 1g contendo pequena quantidade da suposta substância tida como 'cannabis sativa',
uma caixa de fósforos com alguns palitos de fósforos e uma pequena quantidade da
suposta substancia tida como 'cannabis sativa' e três pequenos papeis finos para cigarro.
Nada mais havendo a consignar, vai devidamente assinado por todos". (Evento 1,
documento 2, do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000172-77.2019.7.06.0006).
6. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência do termo de apreensão nos processos relativos ao
crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar, capitulado no art. 290 do Código
Penal Militar, é vício de omissão insanável do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade
delitiva, em face da incerteza da origem do material levado à competente análise e compostura do laudo
pericial definitivo e, por essa razão impositiva, o Apelo deve ser desprovido.
7. Entendo que ao se fazer tabula rasa ao procedimento adequado e ao formalismo a que se devem

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/10/2021 11:26:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012553cc05b
aderir os atos do processo, eleva-se o risco em proceder à convolação de erro, fato por demais temerário
não condizente com a realidade (verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar violação do
princípio constitucional básico do processo, consistente na garantia do devido processo legal.
8. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários para a formação da
convicção do julgador de maneira segura, refletindo a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados.
Aliás, a valoração dessa medida para a instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva castrense,
in verbis:
CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das
coisas, enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o
fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e
apreensão, assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora em que
se realizou, com citação das pessoas que a sofreram e das que nelas tomaram parte ou
as tenham assistido, com as respectivas identidades, bem como de todos os incidentes
ocorridos durante a sua execução.
(...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou
termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta
confirme ou infirme os atos praticados.
9. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em razão de não se
atender ao referido preceito na fase do procedimento administrativo (APF), não havendo como suprir essa
deficiência na fase judicial.
10. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime que deixa
vestígio, deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do Código de Processo Penal Militar,
cujo resultado se apresenta com sua credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância
entorpecente não ser identificada em termo de apreensão. A observância dessa forma é justamente para
permitir e assegurar que a substância levada ao crivo da perícia definitiva não se perca, bem assim que
não escape da correlação com o fato originário, ou seja, para que se tenha certeza, de forma absoluta,
que o material é realmente aquele apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
11. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância
entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta
juridicamente impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM,
ainda se referencia o art. 12, "b", c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que determinam a
imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu termo.
12. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/10/2021 11:26:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012553cc05b
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."
13. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que os materiais levados a exame eram de uso e
posse proscrita no país, não se pode determinar ou correlacionar à respectiva origem, para fins de
julgamento de crime.
14. A esse propósito, a eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, para destacar
algumas formalidades nos autos, a exemplo da lavratura do termo de apreensão, tem invocado
disposições pontuais inseridas no Código de Processo Penal comum, por força da Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido,
que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar
o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de
crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser
ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo
atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado
de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e
biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a
coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua
posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e
unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o
vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo,
assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/10/2021 11:26:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012553cc05b
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se
obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do
material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou
transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação
vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo
quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de
natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios
de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada
como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela
natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o
local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente
ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação,
a data e horário da ação. (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/10/2021 11:26:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012553cc05b
15. Dessa forma, restou demonstrada a insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, motivo
pelo qual se faz imperiosa a manutenção da sentença absolutória.
Por essas razões, votei vencido e neguei provimento ao Apelo ministerial, mantendo inalterada a
Sentença proferida pelo Juízo a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos, que absolveu o ex-MN-RCs
CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA do crime capitulado no art. 290 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea
"e", do CPPM.
Brasília, 9 de setembro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor